Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-69.2024.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARLON TALLES DE SOUZA - CPF: 043.920.581-66 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM BASE EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA SEM CONDENAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SEN
TEN
ÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sen
ten
ça proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Marlon Talles de Souza. O autor pleiteou sua reintegração ao concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após eliminação na fase de Investigação Documental e Funcional, em razão da existência de boletins de ocorrência por suposto crime de ameaça. A sen
ten
ça reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou a reintegração do candidato, com reserva de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
def
ini
r se é legítima a eliminação de candidato de concurso público para cargo na segurança pública com fundamento exclusivo em boletins de ocorrência sem condenação penal transitada em julgado, à luz do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900/DF), estabelece que a mera existência de inquérito policial ou ação penal em curso não autoriza, por si só, a eliminação de candidatos em concursos públicos, salvo em hipóteses excepcionais e motivadas.

4. A eliminação do candidato no caso concreto foi motivada exclusivamente por boletins de ocorrência antigos (de 2016 e 2017), sem qualquer condenação penal, o que revela violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

5. A Administração Pública não demonstrou situação excepcional de gravidade ou motivação individualizada apta a justificar a exclusão do candidato, tampouco evidenciou incompatibilidade objetiva entre os registros e as funções do cargo pre
ten
dido.

6. A cláusula editalícia (item 18.11) que prevê eliminação por registros criminais deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, especialmente quando não há condenação judicial.

7. A jurisprudência do TJMT corrobora a ilegalidade de exclusões baseadas exclusivamente em registros policiais sem desfecho condenatório (N.U 1003083-87.2024.8.11.0000; N.U 1047225-24.2022.8.11.0041; N.U 1024983-97.2022.8.11.0000).

8. A atuação judicial no controle de legalidade do ato administrativo não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sen
ten
ça mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato em concurso público para cargo na segurança pública com base exclusivamente em boletins de ocorrência, sem condenação penal transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.

2. A cláusula editalícia que prevê a exclusão por registros criminais deve ser interpretada conforme a Constituição, exigindo motivação concreta e excepcional.

3. O controle judicial de legalidade do ato administrativo não afronta o princípio da separação dos poderes.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 2º; CPC, art. 496, § 1º; LC/MT nº 555/2014, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF, Tema 22 da repercussão geral, Plenário, j. 17.09.2015; TJMT, N.U 1003083-87.2024.8.11.0000, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 1047225-24.2022.8.11.0041, j. 09.07.2024; TJMT, N.U 1024983-97.2022.8.11.0000, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sen
ten
ça proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, processo nº 1000748-69.2024.8.11.0041, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A sen
ten
ça julgou procedente o pedido formulado por Marlon Talles de Souza para determinar ao réu que procedesse à sua reintegração no certame regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, com consequente participação nas demais fases e garantia de reserva de vaga, na hipótese de aprovação, ratificando a tutela anteriormente concedida.

Na origem, o autor narrou ter sido aprovado nas quatro primeiras fases do concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
tendo sido
eliminado na quinta fase (Investigação Documental e Funcional), em razão de boletins de ocorrência relativos à suposta prática do crime de ameaça
(art. 147 do Código Penal). Sustentou, contudo, que a eliminação configuraria violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, uma vez que inexiste qualquer condenação penal contra si.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sus
ten
ta que, embora o Supremo Tribunal Federal
ten
ha fixado, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza, por si só, a eliminação de candidatos em concursos públicos, tal en
ten
dimento comporta mitigação no caso de cargos que exijam maior rigor, como os da segurança pública.

Def
ende, ainda, que a conduta para ingresso nas instituições militares deve ser ilibada, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 555/2014, e que a investigação social prevista no edital do certame tem por escopo justamente avaliar a moralidade e idoneidade dos candidatos, não se restringindo à análise de antecedentes criminais com trânsito em julgado. Alega, por fim, que a exclusão do candidato foi realizada em estrita observância ao item 18.11 do edital, o qual prevê hipóteses de eliminação por registros criminais e condutas desabonadoras, razão pela qual en
ten
de que o Poder Judiciário não deve interferir na decisão da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 246413674).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 260930151).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do autor, ora apelado, no concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
com consequente prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, com reserva de vaga
.

Em sede de reexame necessário, a sen
ten
ça igualmente é objeto de apreciação por esta Câmara, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato na 5ª fase do certame — Investigação Documental e Funcional —, sob a justificativa de existência de boletins de ocorrência lavrados em seu desfavor, os quais não culminaram em condenação criminal transitada em julgado.

Sus
ten
ta o apelante, em síntese, que a eliminação do candidato
se deu
em estrita observância às regras editalícias (item 18.11), especialmente diante da previsão de que a existência de registros criminais afetaria negativamente a avaliação de idoneidade moral. Aduz, ainda, que se trata de cargo de natureza sensível, inserido na estrutura da segurança pública, o que justificaria critérios mais rigorosos de seleção.

Razão, contudo, não assiste ao apelante.

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a eliminação do apelado pautou-se exclusivamente na existência de boletins de ocorrência,
sem que houvesse qualquer condenação criminal transitada em julgado
, tampouco demonstração de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade apta a afastar, no caso concreto, a incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O STF, ao julgar o Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900/DF), firmou a seguinte tese:

"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."

No mesmo julgado, restou assentado que a mera existência de inquérito ou ação penal em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, salvo em hipóteses excepcionais e de indiscutível gravidade, devidamente motivadas pela autoridade compe
ten
te, especialmente em se tratando de carreiras da segurança pública.

No presente caso, todavia,
não há condenação criminal transitada em julgado nem
demonstração concreta de incompatibilidade entre as ocorrências policiais mencionadas e as atribuições do cargo
pretendido, tampouco motivação detalhada e individualizada que justifique a exclusão do candidato.

Ao contrário, verifica-se que o fundamento do ato administrativo
se restringiu
à mera existência de boletins de ocorrência datados de 2016 e 2017, por suposta prática do crime de ameaça, sem qualquer notícia de persecução penal com desfecho condenatório.

Ademais, não consta dos autos que o candidato
ten
ha omitido as informações solicitadas no Formulário de Investigação Social, inexistindo má-fé ou
ten
tativa de ocultação de dados.

É certo que o edital possui força vinculante entre as partes, mas não pode prevalecer sobre princípios e garantias constitucionais, dentre os quais se destaca o da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), que foi frontalmente violado no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o STF, tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade de exclusões baseadas unicamente em registros de ocorrência ou ações penais em curso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. 1. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). 2. Decisão reformada parcialmente. Recurso provido em parte. 3. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1003083-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 17/09/2024)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). (N.U 1047225-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). (N.U 1024983-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Assim, correta a sen
ten
ça ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a reintegração do apelado no certame.

Ante o exposto
,
nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em sede de reexame necessário, confirmo a sen
ten
ça, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025